Tribunal: TJSP
Processo: 1110156-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Cambial – Duplicata mercantil por indicação – Título causal – Irregularidade da emissão e encaminhamento à cobrança de duplicata sem lastro - Inexistência declarada - Embargante que não comprovou, suficientemente, a legitimidade da emissão das notas de locação - Protesto indevido - Dano moral configurado - Indenização

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Cambial – Duplicata mercantil por indicação – Título causal – Irregularidade da emissão e encaminhamento à cobrança de duplicata sem lastro - Inexistência declarada - Embargante que não comprovou, suficientemente, a legitimidade da emissão das notas de locação - Protesto indevido - Dano moral configurado - Indenização fixada de forma equitativa e suficiente - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1110156-05.2018.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA., é embargado MPL PLÁSTICOS INDUSTRIAIS
LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36072
EDCL. No: 1110156-05.2018.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
EBDO: MPL PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA.
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência Cambial Duplicata mercantil por indicação
Título causal Irregularidade da emissão e encaminhamento à
cobrança de duplicata sem lastro - Inexistência declarada -
Embargante
que
não
comprovou,
suficientemente,
a
legitimidade da emissão das notas de locação - Protesto
indevido - Dano moral configurado - Indenização fixada de
forma equitativa e suficiente - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 140/146, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela apelante e manteve a r. sentença que julgou
procedente a ação para declarar a inexistência da dívida e a consequente
nulidade da inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, ratificando, portanto, a decisão de fls. 23/25, bem
como para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos
morais, no valor de R$ 15.000,00, monetariamente corrigida a partir desta
data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação”.
Aduz a embargante que o v. acórdão ocorreu omissão
em relação ao fato de que a embargada não comprovou a efetiva devolução
dos cilindros que foram locados a ela, de modo que as cobranças são
legítimas Alega ainda que a ocorrência de omissão quanto ao
reconhecimento relação comercial estabelecida entre as partes; que não foi
comprovada a devolução dos cilindros de sua propriedade, o que constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
causa debendi das cobranças efetivadas. Ressalta ainda que nos e-mails
anexados não foi demonstrado que de fato ocorreu a restituição destes
bens. Aponta também que, diante da legitimidade das cobranças, não se
pode configurar ato ilícito por parte da embargante, a justificar a ocorrência
de danos à apelada. Além de considerar o quantum indenizatório
exorbitante e desproporcional em comparação com os valores das
cobranças realizadas.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito no decisum que a parte não comprovou,
suficientemente, a pendência do contrato de locação de cilindros, tampouco
foi devidamente provado o motivo da emissão das duplicatas apontadas a
protesto.
Ademais, a despeito dos documentos constantes nos
autos, que indicam a relação comercial entre as partes, não foi de fato
demonstrada a existência de qualquer pendência contratual, de modo que
as notas de locação indicadas são ilegítimas.
Expressa o v. acórdão embargado:
“Não restou provada a causa da emissão das duplicatas
apontadas a protesto.
Deflui dos autos que os títulos em apreço não se
relacionam contrato de compra e venda ou prestação
de serviços, consoante Lei no 5.474, de 18.07.1968,
com as alterações advindas da Lei no 6.458, de
01.11.1977,
desservindo
à
função
de
título
cambiariforme.
Daí que, inobstante juntadas cópias de documentos que
indicam relação comercial entre as partes, não restou
demonstrada a existência de qualquer pendência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
contratual entre as partes, sendo ilegítima a emissão
das
notas de locação de no 921100099NH001,
921060999NH001,
920897899NH001
e
920782899NH001.
A duplicata é título de crédito causal, cuja emissão
deve ter como base uma relação mercantil ou de
prestação de serviços entre o sacador e o sacado e,
para ser exigível, depende de aceite ou de prova
documental inequívoca da efetiva compra e venda de
mercadorias ou da real prestação de serviço e do
vínculo contratual que a autorizou, o que não ocorreu in
casu. (...)
Finalmente, em razão da eclosão do evento sopesando-
se os fatos e sabendo-se que a compensação moral é
antes de uma obrigação de pagar, uma sanção, a
condenação na forma como fixada não merece nenhum
reparo, uma vez que se mostrou apta à reparação pelo
dano sofrido.
Ademais, a reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Correta a r. sentença.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6